Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. DIVÓRCIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL CUJA PARTILHA NÃO FOI REQUERIDA. INCLUSÃO DE FINANCIAMENTO UTILIZADO PARA A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DÍVIDAS. PROVEITO PARA A FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não pode ser incluído na partilha imóvel que a autora da demanda não arrolou entre os bens comuns existentes ao fim do casamento.
II. Deve ser incluído na partilha financiamento utilizado para a aquisição de imóvel partilhado.
III. Em se tratando de dívida proveniente de ato ilícito e não havendo prova de que reverteu em proveito da família, é descabida a sua inclusão na partilha, nos termos do artigo 1.659, inciso IV, do Código Civil.
IV. Apelação parcialmente provida.